Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES IMPROCEDENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. LEI 13.654/2018. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e autoria dos crimes de receptação e de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo estão demonstradas por meio da prova oral, pela confissão do acusado, além do reconhecimento pessoal do acusado efetuado pela vítima na delegacia e confirmado em juízo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento pessoal, realizado na delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente quando confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como o relato firme e harmônico das vítimas.
5. O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que, nos termos do art. 30 do Código Penal, comunica-se a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.
6. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inc. I do § 2o-A, manteve o roubo com emprego de arma fogo como uma das hipóteses de roubo circunstanciado (princípio da continuidade normativo-típica).
7. Demonstrado nos autos que o acusado e outros indivíduos não identificados concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.
8. A fixação do regime inicial de cumprimento decorre de norma cogente, sendo correta a fixação de regime inicial semiaberto ao acusado primário, quando a pena for fixada acima de 4 (quatro) anos de reclusão.
9. Recurso conhecido e desprovido.